Tribunal: TJMT
Processo: 1012461-38.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1012461-38.2022.8.11.0000
PACIENTE: JULIO GABRIEL LAURENTINO SILVA
IMPETRANTE: DEYVID NEVES DELBOM
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Deyvid Neves Delbom, em favor de Julio Gabriel Laurentino Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21 de junho do corrente ano, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de entorpecente, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cuja custódia foi convertida em preventiva em audiência de custódia, nos ternos da decisão prolatada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1001408-06.2022.8.11.0018.
Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, eis que justificou sua decisão na gravidade abstrata do delito; destacando, outrossim, que, no caso em análise, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera que o paciente é primário, tem residência fixa e família constituída, motivo pelo qual, na sua concepção, sua prisão cautelar não se justifica, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; acrescentando, ademais, que a manutenção da custódia provisória do paciente ofende ao “princípio da homogeneidade das prisões, pois a resposta estatal em eventual condenação não terá o condão de garantir a permanência do paciente no cárcere”.
Forte nas razões acima consignadas, postula, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante do paciente, a fim de que seja colocado imediatamente em liberdade, ou, subsidiariamente, a revogação da sua prisão preventiva, com a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tal afirmação tem pertinência, porquanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porque a manutenção da prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta a ele imputada, evidenciada na expressiva quantidade e na variedade de entorpecente apreendido. Além disso, o juízo de primeiro grau ressaltou a periculosidade demonstrada pelo paciente, uma vez que ele seria integrante de organização criminosa de alta periculosidade, destacando que “de acordo com o depoimento dos policiais que participaram das diligências, o indiciado é integrante da organização criminosa denominada comando vermelho, que possui vulgo de “Vizinho” e que de fato trafica drogas há vários meses, não só as vendendo como as redistribuindo do comando vermelho para outros traficantes desta cidade. Ou seja, a investigação policial aponta que o indiciado possui função de importância dentro da facção (distribuidor de drogas)”.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que processo originário tramita eletronicamente e está acessível pelo sistema PJe, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que tome ciência desta impetração, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator